Tribunal: TJMT
Processo: 1013113-63.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013113-63.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NORD ELECTRIC SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA - CNPJ: 85.343.580/0001-72 (EMBARGANTE), KASSIO AUGUSTO TOMAZELLI - CPF: 079.782.739-03 (ADVOGADO), JONATAS MATANA PACHECO - CPF: 056.620.409-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DOUGLAS CORTINA - CPF: 066.215.919-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. Omissão configurada. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela parte embargada e manteve a sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA n. 20191704870 e extinguindo a execução fiscal, mas deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em razão do desprovimento integral do recurso de apelação, conforme exige o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada deixou de analisar questão obrigatória ao não se manifestar sobre a majoração da verba honorária diante do desprovimento integral da apelação interposta pela parte vencida.

5. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados na origem quando houver trabalho adicional do patrono em grau recursal e o recurso for não provido.

6. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o desprovimento do recurso enseja, de forma obrigatória, a majoração dos honorários.

7. Configurada a omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos para majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV.
Dispositivo

8. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1515298/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 09.12.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.294.245/ES, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 16.08.2018; TJMT, ED n. 1001860-85.2024.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.07.2025; TJMT, N.U. 1002140-37.2023.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta
mantendo a sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20191704870 e extinguir a execução fiscal, ao fundamento de inexistência de suporte legal para a cobrança do ICMS-DIFAL referente a operações interestaduais realizadas em 2013
, tendo sido assim ementado:

“
Ementa: direito tributário. Apelação cível.
Icms
. Diferencial de alíquota (
difal
). Operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. Fatos geradores anteriores à
ec
87/2015 e à
lc
190/2022. Inexistência de suporte constitucional e legal para a cobrança. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20191704870 e extinguindo a execução fiscal, com fundamento na inexistência de amparo legal para a cobrança de ICMS-DIFAL relativo a operações interestaduais realizadas em 2013, anteriores à Emenda Constitucional n. 87/2015 e à Lei Complementar n. 190/2022.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança do ICMS-DIFAL referente ao exercício de 2013, com amparo em norma estadual e posterior convalidação pela LC n. 190/2022; (
ii
) estabelecer se a modulação de efeitos do julgamento do Tema 1.093 do STF alcança a presente execução fiscal ajuizada antes da publicação da ata do julgamento.

III. Razões de decidir

3. A exigência do ICMS-DIFAL pressupõe a edição de lei complementar federal, nos termos do art. 146, III, da Constituição Federal, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 1.093, que declarou a inconstitucionalidade da cobrança sem tal respaldo normativo.

4. A LC n. 190/2022, publicada em 5.1.2022, representa o marco legal necessário para legitimar a cobrança do DIFAL, sendo vedada sua aplicação retroativa a fatos geradores anteriores.

5. Os fatos geradores constantes na CDA ocorreram em 2013, período anterior à EC n. 87/2015 e, por consequência, à própria instituição do DIFAL em operações interestaduais não presenciais destinadas a consumidor final não contribuinte.

6. A modulação de efeitos do STF no Tema 1.093 excepciona apenas as ações judiciais ajuizadas até 25.5.2021, data da publicação da ata do julgamento, o que abrange a presente execução fiscal; todavia, a ausência de suporte constitucional e legal à época dos fatos inviabiliza qualquer convalidação da cobrança.

7. O convênio interestadual não possui hierarquia normativa suficiente para suprir a inexistência de lei complementar, razão pela qual a exigência fiscal se mostra nula de pleno direito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 146, III, e 150, I; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.2.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1000931-16.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 3.5.2021; TJMT, N.U. 1047766-28.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 26.4.2022
”.

Em suas razões,
o
embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora o recurso de apelação do Estado tenha sido integralmente não provido, o acórdão deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Afirma que a fixação de honorários recursais é medida obrigatória e deve refletir o trabalho adicional desempenhado em grau de recurso, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consolidam a necessidade de majoração da verba honorária quando preenchidos os requisitos legais.

Defende que o acréscimo fixado não pode ser ínfimo e que a justa remuneração dos patronos deve observar a complexidade da matéria e o esforço adicional despendido, razão pela qual requer a majoração para o patamar mínimo de 20% sobre o valor da condenação.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e promover a devida majoração dos honorários advocatícios.

(Id.
308004856
).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que sustenta a inexistência de omissão no acórdão embargado. Aduz que a decisão foi clara e completa ao fundamentar a manutenção da sentença, e que a embargante busca, em verdade, o
rejulgamento
da causa por meio de embargos de declaração, o que não se admite segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Id 310620871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em questão, o recurso visa suprir vício presente no acórdão recorrido
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela parte embargada.

V
erifico que merece acolhimento o recurso visando a manifestação expressa quanto à majoração dos honorários advocatícios em face do não provimento do recurso de apelação interposto pelo embargado, levando em consideração o zelo, lugar, natureza e importância da causa e o trabalho realizado em grau recursal pelo advogado do embargante e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme passo a explicar.

Com efeito, extrai-se do artigo 85, §11, do CPC, que a majoração dos honorários sucumbenciais é prevista em âmbito recursal. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos

§§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça adotou como critério para a fixação da referida verba o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSOESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -ACÓRDÃODESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Nos termos do artigo1.022doCPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos
aclaratórios
. 2.
Conforme precedente da Corte Especial (
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT),

quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão
colegiado

arbitrá-la
, inclusive de ofício.
2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida. 3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1515298/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 09.12.2019). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DOCPC/73).
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELORELATOR. CABIMENTO
. AGRAVO DO ART.1.042DONCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os
honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente
. 4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC,
cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11.
5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (
STJ-
AgInt
no
AREsp
1.294.245/ES, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Rel. Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, j. 16.8.2018). (Destaquei).

Esse, também é o entendimento deste Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ente público em ação de responsabilidade civil por erro médico, mantendo condenação por danos morais e estéticos, mas deixou de majorar os honorários advocatícios conforme determinação legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração obrigatória dos honorários advocatícios quando o tribunal nega provimento ao recurso interposto.

4. O desprovimento integral da apelação, com manutenção da sentença condenatória, impõe necessariamente a majoração da verba honorária, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para majorar os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando verificado o desprovimento integral do recurso, deve ser suprida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos, aplicando-se o disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 1º e 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED n. 1001860-85.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.7.2025
”
(N.U 1002140-37.2023.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2025).
(Destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Município de Primavera do Leste contra acórdão que, embora tenha negado provimento à apelação interposta por Banco Losango S/A, deixou de majorar os honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários na instância recursal em caso de desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
omitiu-se
quanto à necessária majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito do julgado.

4.

É admitida a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando a correção da omissão conduz, de forma lógica e inevitável, à alteração do julgado.

5.O acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar do desprovimento integral da apelação, circunstância que impõe a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

6
.A jurisprudência consolidada no Tema 1.059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários é devida quando o recurso for integralmente desprovido, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando o recurso é integralmente desprovido, deve ser suprida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

2.

Aplica-se o art. 85, § 11, do CPC para majorar os honorários advocatícios quando a apelação é totalmente desprovida pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami
Uyeda
, Corte Especial, j. 02.05.2012,
DJe
29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18.12.2009; STJ, Tema 1.059
”.
(N.U 1001860-85.2024.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.7.2025).
(Destaquei).

Desse modo
,
considerando o não provimento do recurso de apelação interposto pela parte embargada, bem como a apresentação de contrarrazões pelo patrono da parte apelada, ora embargante, cabível a majoração dos honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração
, a fim de sanar a omissão apontada e majoro os honorários advocatícios para 1
5
% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025